Tribunal: TJBA
Processo: 8006376-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006376-74.2025.8.05.0000

AGRAVO INTERNO n. 8006376-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE APORÁ

Advogada: MARCELA MENEZES SILVA MENDES (OAB:BA35424-A)

AGRAVADA: APLB SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado: JOSÉ HENRIQUE SANTANA SANTOS (OAB:BA48621-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, para garantir o pagamento tempestivo de remuneração de servidores públicos municipais, diante da comprovada inadimplência reiterada do Ente público. O Recorrente sustentou, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora, e, no mérito, alegou interferência indevida do Poder Judiciário na seara administrativa, além da impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível o conhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Agravante, apesar da ausência de apreciação dessa matéria pelo Juízo de origem; e estabelecer se é legítima a concessão de tutela de urgência, para compelir o Poder Público ao pagamento de remuneração atrasada a servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de pronunciamento do Juízo de origem sobre a ilegitimidade ativa impede a análise da preliminar pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

4. O princípio do duplo grau de jurisdição
veda
que matéria inédita seja conhecida diretamente em grau recursal, ainda que de ordem pública, sendo necessário o prévio enfrentamento pelo Juízo de primeiro grau.

5. A intervenção judicial, na esfera administrativa, é legítima, quando destinada à garantia de direitos fundamentais, especialmente o direito à remuneração por trabalho já prestado, cuja mora fere a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

6. A jurisprudência admite a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública, para assegurar o pagamento de verbas remuneratórias vencidas, desde que presentes os requisitos legais, o que se verifica no caso concreto, diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável.

7. A alegação genérica de dificuldades financeiras não afasta a obrigação d
a Municipalidade
de pagar os vencimentos de seus servidores, sob pena de enriquecimento ilícito e violação à Constituição.

8. A eficácia prática da liminar concedida, que resultou na regularização dos pagamentos, evidencia a adequação e necessidade da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 932, III; CF/1988, arts. 7º, VIII; 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 07179657520238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19.07.2023; TJ-GO, AI 52729098320238090051, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. (s/r); TJ-BA, AI 0025426-43.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 25.04.2018; TJ-PA, APL 00042515520138140094, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 14.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008573-02.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE APORÁ
, sendo Agravado
APLB SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID. 78884695.